Tribunal: TJBA
Processo: 8034973-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034973-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE IVANIR KUZNIEWSKI

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE

APELADO: ITAU FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO - FGTS VALE

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM FUNDO DE PRIVATIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PREVISTA EM CONTRATO CELEBRADO APÓS MARÇO DE 2000. VALIDADE. MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jorge Ivanir Kuzniewski contra sentença proferida nos autos de Ação Consignatória cumulada com Revisão de Cláusulas Contratuais, ajuizada em face do Itaú Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Vale, em trâmite na 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. O apelante pretende a revisão das cláusulas contratuais, com destaque para a alegação de ilegalidade da capitalização mensal de juros, da multa moratória e da ausência de previsão contratual da comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros pactuada no contrato; e (iii) determinar a legalidade da multa moratória e da ausência de previsão de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos celebrados com instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, autorizando a revisão de cláusulas abusivas e relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa, conforme previsto na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e consolidado pela Súmula nº 539 do STJ. No caso, restou demonstrado que o contrato foi firmado em 19/06/2019 e prevê expressamente a capitalização mensal, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A multa moratória de 2% sobre o valor da parcela em atraso está de acordo com o limite estabelecido pelo art. 52, §1º, do CDC, não havendo ilegalidade.

Os juros moratórios estipulados em 1% ao mês encontram respaldo no art. 406 do Código Civil e no art. 161, §1º, do CTN, sendo compatíveis com a legislação vigente.

A ausência de previsão contratual da comissão de permanência afasta o interesse recursal quanto ao ponto, não cabendo análise sobre a sua legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos firmados com instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas abusivas.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A multa moratória de até 2% e os juros de mora de 1% ao mês são compatíveis com a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 51, IV, e 52, §1º; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, §1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 592.377, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, Súmulas nº 297 e nº 539; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 1.685.369/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 16.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8034973-60.2019.8.05.0001
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante
JORGE IVANIR KUZNIEWSKI
e como Apelado
ITAU FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.